Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716695-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEAUTY DERM SAUDE E ESTETICA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BEAUTY DERM SAÚDE E ESTÉTICA LTDA contra decisão proferida pelo i. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos embargos à execução n.o 0704515-34.2025.8.07.0020 ajuizados pela agravante em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos: (ID 228315427, na origem) “Trata-se de embargos à execução opostos por BEAUTY DERM SAUDE E ESTETICA LTDA, os quais, contudo, não vieram acompanhados dos documentos essenciais à sua regular propositura, tais como procuração, comprovante de recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, bem como demais documentos aptos a demonstrar o suposto direito alegado. Dessa forma, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, determino que a parte embargante promova a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de: a) Juntar a competente procuração nos autos; b) Recolher as custas judiciais e demais despesas processuais devidas, comprovando nos autos; c) Anexar todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Fica a parte embargante advertida de que o não cumprimento da presente determinação no prazo assinalado ensejará o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 71255679), afirma que foi rejeitado o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial. Defende que a decisão agravada ignorou os documentos anexados, que demonstram a impossibilidade da agravante arcar com o pagamento das despesas processuais. Informa que, após o indeferimento, a agravante apresentou petição informando que os embargos à execução não estão sujeitos ao pagamento de custas, conforme prevê o art. 7 da Lei 9.289/96. Todavia, o pedido foi indeferido. Argumenta que não foi concedida oportunidade para a agravante juntar documentos para demonstrar a necessidade da justiça gratuita. Informa que anexou com o recurso os documentos necessários para a sua apreciação. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, postula o provimento do recurso para lhe conceder os benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Vejamos. Na origem, a agravante apresentou embargos à execução, tendo postulado a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme item 6 do pedido constante na exordial (ID 228075435, autos do processo originário). O juiz de origem determinou a emenda da inicial para que, além de outras providências a serem adotadas pela embargante, fossem recolhidas as custas iniciais. A referida decisão foi prolatada em 10/03/2025. A embargante peticionou alegando que os embargos à execução não estão sujeitos ao recolhimento das custas, conforme art. 7 da Lei 9.289/96. O juízo de origem indeferiu o pedido. Nesse contexto, verifico que a gratuidade de justiça foi indeferida implicitamente na decisão prolatada em 10/03/2025, quando o juízo de origem determinou o recolhimento das custas iniciais, a despeito do pedido expresso de justiça gratuita formulado pela agravante. Verifico, ainda, que não foram interpostos embargos de declaração. Assim sendo, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi prolatada no dia 10/03/2025. Conforme consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que o sistema registrou ciência da decisão no dia 12/03/2025. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 13/03/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria dia 02/04/2025. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 29/04/2024. Deve-se ponderar, ainda, que a decisão posterior que não acolheu o pedido de que os embargos à execução não estão sujeitos ao recolhimento do preparo, não reabre o prazo para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Inclusive, sequer pedido de reconsideração reabre o prazo para a interposição de recurso. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. A apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, mormente quando tal pedido não foi recebido como Embargos de Declaração pelo Juiz a quo. Nessa circunstância, confirma-se a decisão unipessoal em que reconhecida a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto após o término do prazo recursal que não foi interrompido. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1181579, 07021030620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A decisão que, apreciando pedido de reconsideração, mantém outra, anteriormente proferida, não suspende, interrompe ou restabelece prazo para a interposição de agravo de instrumento. 2. O recurso interposto após transcorrido o prazo é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. 3. Agravo regimental improvido. (Acórdão 656629, 20120020243036AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 106) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI. INTEMPESTIVIDADE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. Nega-se seguimento a agravo de instrumento intempestivo que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, em verdade se volta contra a antecedente. 2. Pedido de reconsideração não influência o curso do prazo para a interposição de recurso. (Acórdão 868634, 20150020074680AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 2/6/2015. Pág.: 276) Desse modo, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora